Tribunal: TJBA
Processo: 8137732-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137732-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES , OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, DANIELE DE FATIMA BEZERRA CHAVES

APELADO: SOELIA CARLA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA DA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES. TAXAS DE JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO SEM CLÁUSULA EXPRESSA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOJAS RIACHUELO S/A. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ilegitimidade passiva da Lojas Riachuelo S/A afasta-se diante da aplicação da teoria da aparência, pois o cartão de crédito é emitido sob sua marca e ofertado em suas dependências, induzindo o consumidor à legítima expectativa de corresponsabilidade.

2. A abusividade das taxas de juros resta configurada quando estas ultrapassam significativamente a média de mercado apurada pelo BACEN, em afronta ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos).

3. É vedada a cobrança cumulada de comissão de permanência e juros remuneratórios, bem como a capitalização de juros sem cláusula expressa, conforme Súmulas 472, 539 e 541 do STJ.

4. A repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de prova de má-fé do credor, bastando a demonstração da cobrança indevida.

5. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos é presumido (
in re ipsa
), sendo adequado o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8137732-68.2020.8.05.0001, sendo apelantes,
LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e apelada,
SOELIA CARLA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25